Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-60.2024.8.11.0029
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002497-60.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIANI SILVA COUTO - CPF: 055.325.731-58 (RECORRENTE), DAYANNE VIEIRA TELES MARTINEZ - CPF: 036.260.131-38 (ADVOGADO), EXPRESSO GUANABARA LTDA - CNPJ: 41.550.112/0001-01 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002497-60.2024.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.o 1002497-60.2024.8.11.0029

Recorrente:
Claudiani Silva Couto

Recorrido
: Expresso Guanabara Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PROBLEMAS MECÂNICOS DURANTE A VIAGEM. ASSISTÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A recorrente alegou falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual em razão de sucessivos problemas mecânicos durante a viagem, o que teria acarretado atraso significativo e diversos transtornos. Pleiteia reforma da sentença para condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação de serviço de transporte configura dano moral indenizável; (ii) analisar se as despesas suportadas pela parte autora justificam a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do artigo 6o, inciso VIII.

4.

Embora a autora tenha narrado transtornos durante a viagem, não apresentou prova suficiente que demonstrasse o efetivo atraso na chegada ao destino final ou a extensão dos danos alegados. A simples menção à data e horário de embarque, sem comprovação da previsão de chegada, impede a constatação objetiva do atraso e de sua repercussão direta.

5.

A responsabilidade civil exige a demonstração de dano efetivo, nexo de causalidade e conduta ilícita, elementos que não se configuram no caso quanto à pretensão de indenização por danos morais, uma vez que os fatos narrados não extrapolam o campo dos meros aborrecimentos.

6.

A empresa ré comprovou ter prestado assistência aos passageiros com alimentação e hospedagem durante os atrasos, o que enfraquece a tese de omissão ou desídia por parte da transportadora.

7.

Em relação aos danos materiais, é devido o ressarcimento do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente à despesa com hospedagem em Goiânia, devidamente comprovada nos autos, e que guarda nexo direto com os transtornos da viagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização do dano moral exige demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não se presume nos casos de falha no transporte desacompanhada de prova do efetivo atraso ou de consequências excepcionais.

2.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

3.

É devida a indenização por danos materiais quando há prova documental idônea de despesas diretamente decorrentes da falha na prestação de serviço de transporte.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10 de fevereiro de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002497-60.2024.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.o 1002497-60.2024.8.11.0029

Recorrente:
Claudiani Silva Couto

Recorrido
: Expresso Guanabara Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Claudiani Silva Couto.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 319223884
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

319223886): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 319223894): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002497-60.2024.8.11.0029

Recurso Cível Inominado n.o 1002497-60.2024.8.11.0029

Recorrente:
Claudiani Silva Couto

Recorrido
: Expresso Guanabara Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais pleiteia a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de suposto atraso na viagem.

Da narrativa inicial a autora alega que
compareceu ao terminal rodoviário de Natal/RN no dia 10/10/2024, para embarcar em ônibus da requerida com destino a Goiânia/GO, acompanhada de seu marido e de seus dois filhos. Afirma que, durante o trajeto, o veículo apresentou problemas mecânicos em diversas cidades. Ao chegar em Seabra/BA, o ônibus “quebrou de vez”, e os passageiros foram deixados em uma pousada/churrascaria sob a promessa de conserto rápido, que demorou horas, sem solução.

Prossegue relatando que a empresa garantiu hospedagem até a chegada de outro ônibus, mas não havia quartos suficientes, e idosos e crianças ficaram desacomodados. Após muita espera, um novo ônibus chegou de madrugada, já lotado, obrigando a família da autora a aguardar outro veículo, no qual tiveram que carregar as próprias bagagens. Mesmo assim, o novo transporte não seguiu direto a Goiânia, deixando os passageiros em Barreiras/BA, onde foram realocados em um ônibus fretado.

Após diversas trocas de veículos e paradas não informadas, chegaram em Brasília/DF às 21h20, sendo novamente obrigados a pernoitar em hotel, por falta de condução imediata. No dia seguinte, partiram para Goiânia, chegando com grande atraso e tendo perdido a passagem previamente adquirida para Canarana/MT.

Após longo tempo de espera, a família recebeu novas passagens, embarcando apenas à noite e chegando ao destino final em 14 de outubro de 2024, após quatro dias de viagem.

Por outro lado, a empresa recorrida sustenta que prestou toda a assistência necessária aos passageiros, tendo fornecido alimentação e hospedagem durante o período de espera, conforme comprovantes juntados aos autos em Id’s

319223869, 319223868, 319223870, 319223871, 319223872 e 319223873. Argumenta que o problema mecânico configura caso fortuito, não havendo responsabilidade da empresa.

Pois bem. No que tange aos danos morais pleiteados, observa-se que, embora a recorrente tenha narrado diversos transtornos durante a viagem, não restou comprovado o efetivo atraso para chegada ao destino final, uma vez que a autora menciona apenas o horário e data de partida, mas não indica qual seria a data prevista para chegada conforme a passagem inicialmente adquirida.

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Corretamente deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, tem-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus inicial.

No caso em apreço, embora seja compreensível o desconforto experimentado pela recorrente em decorrência do imprevisto ocorrido durante a viagem, não há elementos probatórios seguros que demonstrem que tal situação tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento, a ponto de configurar efetiva lesão a atributos da personalidade.

Consigne-se que a autora sequer informou qual foi o atraso para a chegada ao destino final.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Além disso, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar que prestou assistência aos passageiros durante o período em que o veículo ficou avariado em Seabra/BA.

Quanto aos danos materiais, a recorrente pleiteia o ressarcimento de R$ 2.320,98 (dois mil trezentos e vinte reais e noventa e oito centavos), valor que englobaria despesas com alimentação, hospedagem e o reembolso das passagens. No entanto, não há que se falar em restituição do valor das passagens, uma vez que, apesar dos transtornos, a autora e sua família chegaram ao destino final, tendo sido prestado o serviço contratado.

Contudo, merece acolhimento o pedido de ressarcimento do valor de R$ 180,00 referente à hospedagem em Goiânia/GO (Id. 319223399), despesa que a recorrente teve que arcar enquanto aguardava o embarque para Canarana/MT, após perder a conexão em razão do atraso na chegada a Goiânia. Tal despesa está devidamente comprovada e decorre diretamente dos problemas ocorridos durante a viagem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, apenas para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a título de danos materiais,

mantendo a sentença em seus demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025